Tribunal: CARF
Processo: 15504.006222/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006222/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA FE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como
na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
CFL 30. MULTA POR INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento
contemplando a integralidade dos segurados a seu serviço e os valores a eles
pagos.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Para relevação da multa aplicada é condição necessária a correção total da falta
até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação original do art.
291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de 01/02/2007,
impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta dentro
do prazo de impugnação. Sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a
contribuinte cumpriu os requisitos, a multa de ser relevada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006222/2008-06
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para que a multa seja relevada nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto
no 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15504.006222/2008-06, em face da Decisão Notificação de no 11.401.4/0392/2007, julgado pela
Secretaria da Receita Previdenciária, na Delegacia de Belo Horizonte, em 11 de abril de 2007,
em que a Auditora Fiscal da Previdência Social julgou procedente a autuação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia de Belo Horizonte que
assim os relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infração ao an. 32, l, da Lei 8.212/91, tendo em vista que, conforme
Relatório Fiscal da Infração de fls. 04, a empresa apresentou folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS, nas competências de
05/1996 a 12/2005, pois efetuou pagamentos a contribuintes individuais e não
relacionou estes segurados em sua folha de pagamento mensal.
2. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 05, a multa cabível está
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, I, alínea “a” do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e o valor da multa aplicável
corresponde ao valor mínimo, que em 09/2006 era de R$ 1.156,95 (um mil, cento e
cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
4. O Auto de Infração - AI foi lavrado em 05/09/06, tendo o autuado dele tomado
ciência em 08/09/06, como prova o documento de fls. 01.
DA IMPUGNAÇAO
5. Tempestivamente, o Contribuinte contestou a autuação, através da defesa de fls.
23/87, que contém, em síntese:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

5.1. Diz que se verifica a decadência de parte dos valores lançados, no período de 05/96
a 09/01. Cita o Código Tributário Nacional, doutrina e jurisprudência. 5.2. Argumenta
que há ausência de elementos documentais comprobatórios do inadimplemento de
obrigação tributária acessória objeto do presente Auto de Infração, ocasionando o
cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório. Alega que não houve descrição
dos contribuintes individuais empresários e autônomos que não teriam sido relacionados
na folha de pagamento mensal da impugnante.
5.3. Requer a nulidade da autuação.
DA DILIGÊNCIA
6. Os autos retornaram à fiscalização para emissão de Relatório Fiscal Complementar
contendo a devida descrição dos contribuintes individuais que não constaram das folhas
de pagamento da autuada, nas respectivas competências, com reabertura do prazo para a
notificada apresentar defesa, conforme despacho de fls. 90.
6.1. Referido relatório, fls. 92/249, com os documentos que serviram de base para a
autuação, com a informação sobre os contribuintes individuais que não constaram
originalmente, das folhas de pagamento, foi entregue à empresa, que teve ciência do
mesmo em 01/02/2007.
6.2. A Auditora Fiscal autuante também elaborou Informação Fiscal, fls. 253, onde
esclarece que a empresa corrigiu integralmente a falta para as competências 05/96 a
03/99, 05/99 a 07/99, 10/99 e 01/2000 a 12/2005. Corrigiu parcialmente em relação às
competências 04/99, 08/99, 09/99 e 11/99.
6.3. Em 04/99 ficou faltando o valor de R$ 30,00, referente ao pagamento de
Wanderson Soares, conta contábil 3.1.3.01.0005. Em 08/99 faltou o valor de R$
3.043,42, referente ao pagamento de Leo Miller Rabello, conta contábil 2.1.1.99.0058.
Em 09/99, R$ 260,00, e em 11/99, R$ 600,00, referente a pagamento de Paulo Celso
Veloso, conta contábil 3.1 .3.03.0004.
DO ADITAMENTO DA DEFESA
7. Reaberto o prazo para apresentação de defesa, a notificada aditou a impugnação, às
fls. 257/273, que contém, em síntese:
7.1. Volta a afirmar que se verifica a decadência da parte dos valores lançados, no
período de 05/96 a 09/01.
7.2. Diz que os documentos juntados aos autos, após o oferecimento da impugnação,
apesar de comprovarem todos os elementos que embasaram a lavratura do Auto de
Infração, são intempestivos, pois deveriam ter sido apresentados quando da autuação.
Diz haver ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
7.3. Pede a relevação da multa, vez que já providenciou a inclusão dos contribuintes
individuais nas folhas de pagamento, nas competências 05/96 a 12/05.
8. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade da autuação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 291/307,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

Após, da análise do recurso, houve despacho de negativa de seguimento de
recurso (fls. 311/313).
Da negativa, foi proferido Ofício de n.o 512/2008 (fl.322) determinando que fosse
processado e apreciado o recurso, em razão do processo judicial de n.o 2008.38.00.002455-0
(Sentença em fls. 323/329)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A recorrente alega a ocorrência de decadência no lançamento. No caso, a
contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/05/2006 (fl. 15) e o lançamento abrange o
período entre 05/1996 a 12/2005.
A DRJ rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser decenal. A
contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência quinquenal.
Com razão, em parte, a recorrente. Após a interposição do seu recurso, foi
publicada a Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência deve ser reconhecida em parte. Ocorre que em relação as
competências 11/2000 e 13/2000, o vencimento do tributo se deu em 12/2000, assim, em relação
a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido
efetuado foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005. Assim, sendo a contribuinte cientificada
do lançamento em 30/05/2006 deve ser conhecida a decadência das infrações em relação as
competências 11/2000, 13/2000 e das anteriores a estas.
Contudo, embora seja reconhecida a decadência parcial, somente altera as
competências que foram verificadas as infrações, não alterando o valor do auto de infração.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

Preliminar.
A contribuinte suscita em preliminar cerceamento de defesa. O acordão recorrido
bem apreciou a questão, de modo que, por oportuno, transcrevo trecho deste, adotando-o como
razões de decidir:
13. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi dado à Impugnante o prazo
legal de 15 dias para apresentação de defesa, nos termos do §1o do art. 37 da Lei
8.212/91 e do art. 89 da Portaria MPS no 520 de 19/05/2004, prazo este concedido a
todo e qualquer contribuinte.
13.1. Esta é a oportunidade dada ao Contribuinte para exercer seu direito à ampla defesa
e ao contraditório, que, em essência, significa a contestação ou o rebate em favor de si
próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações que possam acarretar prejuízos
fisicos, materiais ou morais.
13.2. Diante do questionamento da defendente sobre a discriminação dos contribuintes
individuais que não foram incluídos nas folhas de pagamento, os autos foram baixados
em diligência, com solicitação de emissão de Relatório Fiscal Complementar contendo
os devidos esclarecimentos.
13.3. Foi emitido tal relatório, onde foram apresentados os documentos que levaram à
conclusão pela lavratura da presente autuação, com a verificação de que deixaram de ser
informados contribuintes individuais nas folhas de pagamento da empresa no período da
autuação.
13.4. Entregue ao contribuinte o relatório fiscal complementar, foi também reaberto o
prazo de 15 dias para apresentação da defesa, exatamente para garantir o direito à ampla
defesa e ao contraditório, tendo a empresa aditado a defesa anteriormente interposta.
Assim, descabido o argumento de intempestividade dos documentos juntados, pois foi
dado à impugnante a oportunidade de contestá-los. Acrescente-se que, além de não
contestar os documentos que esclarecem o motivo da autuação, pois os documentos são
as folhas de pagamento e registros contábeis da própria impugnante, a autuada, no
aditamento à defesa, admite que tais documentos comprovam todos os elementos que
embasaram a lavratura do Auto de Infração.
14. O artigo 5.o, inciso II da Constituição Federal/88 dispõe que "ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"; ou seja, é a lei a
regular os direitos e as obrigações dos cidadãos e das instituições em uma sociedade
civilizada. A empresa autuada, na condição de responsável, está sujeita aos direitos e as
obrigações estabelecidos na Constituição Federal e nas disposições constantes do
ordenamento jurídico brasileiro.
15. Portanto, nos termos do artigo 32, l da Lei no 8.212/91, e conforme suficientemente
descrito no Relatório Fiscal da Infração, está demonstrado, de maneira inconteste, o
cometimento da infração.
Portanto, não há cerceamento de defesa, em razão da contribuinte ter sido
intimada no curso da fiscalização para apresentar provas e deixou de assim fazer, o que inclusive
ocasionou o agravamento da multa aplicada.
Ademais, observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972,
que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União
e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa,
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e
da ampla defesa.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa
Deste modo, inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela contribuinte.
Mérito.
A presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 e dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao
disposto no caput do artigo 33 da Lei 8.212/91.
A Contribuinte foi autuada por ter infringido o disposto no artigo 32, l da Lei no
8.212/91, que dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
Tendo em vista a infração cometida, a contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212/91 e art. 283, I, “a”, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
Assim, constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento
contemplando a integralidade dos segurados a seu serviço e os valores a eles pagos.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto,
cabe à contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no caso presente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, não merece reparos o
acórdão recorrido neste tocante. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Ainda, a recorrente requer a relevação da multa, sendo condição necessária para
tal é a correção total da falta até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação
original do art. 291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de 01/02/2007,
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006222/2008-06

impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta dentro do prazo de
impugnação.
Assim, sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a contribuinte
cumpriu os requisitos em relação as competências em que houve infração e que não estiveram
abrangidas pelas decadência, de modo que a multa de ser relevada, nos termos do § 1o do art. 291
do Decreto n.o 3.048/99. Ocorre que a contribuinte não havia cumprido os requisitos da
legislação somente em relação as competências que, ao fim, foram afastadas da composição
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para que a multa seja relevada
nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital